Tribunal: STF
Processo: ADI 3819
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. 
   INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.	O embargante 
   alega que as questões preliminares suscitadas não teriam sido 
   discutidas uma a uma por todos os Ministros no Plenário. 
2.	O fato 
   de não haver votos escritos de todos os Ministros sobre cada uma das 
   questões levadas a julgamento não importa em vício ou ausência de 
   fundamentação. Ao acompanhar o voto do Relator, os Ministros assumem 
   parte de seus fundamentos tal qual nele lançados.
3.	Improcedente a 
   argumentação segundo a qual haveria contradição e obscuridade quanto 
   à modulação de efeitos da decisão. A proclamação do resultado 
   registrada em ata é clara. O Tribunal, por maioria, nos termos do 
   disposto no artigo 27 da Lei nº 9.868, decidiu que a declaração terá 
   eficácia a partir de 6 (seis) meses, a contar da data da 
   decisão.
4.	O embargante pretende rediscutir a questão de mérito, 
   para imprimir efeitos infringentes ao julgado. Jurisprudência firme 
   segundo a qual não cabem embargos de declaração quando, a pretexto 
   de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou 
   contradição, visam ao reexame da matéria. 
	Embargos de declaração 
   rejeitados.